Tribunal: TJBA
Processo: 8058526-32.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8058526-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

IMPETRANTE: MARCELO PINHEIRO GOES e outros

Advogado(s): MARCELO PINHEIRO GOES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE ITABUNA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. EXTRAVIO DOS AUTOS ORIGINAIS. INEXISTÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DE JUSTA CAUSA OU PRESCRIÇÃO. MEDIDA EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA COM RECOMENDAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de Fábio Santos de Oliveira, visando ao trancamento da Ação Penal n.º 0008246-20.2003.8.05.0113, em trâmite na Vara do Júri da Comarca de Itabuna/BA, por ausência de justa causa ou prescrição da pretensão punitiva. Subsidiariamente, requer a suspensão dos efeitos de restrição funcional no cadastro do paciente junto ao RH da PM/BA. Sustenta-se a inexistência de denúncia válida ou inquérito policial nos autos migrados para os sistemas eletrônicos e o decurso de mais de vinte anos desde o marco interruptivo da citação expedida em 2005.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que autorizem o trancamento da ação penal, em razão de ausência de justa causa; e (ii) estabelecer se há elementos suficientes para o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, diante da alegada inércia processual desde 2005.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O trancamento da ação penal, por meio de habeas corpus, constitui medida de natureza excepcional, somente admitida quando demonstrada de plano a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, conforme jurisprudência consolidada do STF e STJ.

4.
No caso concreto, não é possível aferir a presença ou ausência de justa causa para a ação penal, uma vez que os autos originais foram extraviados e não se localizam peças essenciais como denúncia, inquérito policial ou termo de interrogatório, inviabilizando a análise de mérito da imputação penal.

5.
Da mesma forma, a alegação de prescrição da pretensão punitiva não pode ser acolhida neste momento, pois ausentes dados objetivos para fixação de marcos interruptivos e definição da pena cominada, o que impede o cotejo necessário para o cálculo do prazo prescricional.

6.
A existência de mandado de citação e termo de audiência de 2005 indica possível recebimento tácito da denúncia, conforme admitido pela jurisprudência do STJ, o que reforça a necessidade de apuração mais aprofundada na origem.

7.
Diante do extravio dos autos físicos e da ausência de dados conclusivos, impõe-se a instauração do procedimento de restauração de autos, nos termos dos arts. 541 a 548 do CPP, conforme recomendado pelo Ministério Público, a fim de viabilizar a continuidade da persecução penal com segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Ordem denegada.

Tese
s
de julgamento:

1.
O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus exige demonstração inequívoca e prévia de atipicidade da conduta, ausência de justa causa ou extinção da punibilidade, o que não é possível quando há extravio dos autos e inexistência de peças essenciais.

2.
A alegação de prescrição da pretensão punitiva não pode ser acolhida sem a fixação clara dos marcos temporais relevantes e da pena cominada.

3.
Na hipótese de extravio dos autos, deve o juízo de origem instaurar, com urgência, procedimento de restauração de autos, nos termos dos arts. 541 a 548 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LXVIII; CPP, arts. 41, 107, IV, 109, 110, §1º, 541 a 548.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 180869 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29.05.2020, DJe 15.06.2020; STF, HC 170.355 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 24.05.2019, DJe 30.05.2019;
STJ, AgRg no RHC 169.076/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 23.08.2022, DJe 26.08.2022;
STJ, AgRg no RHC 115.615/BA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 02.02.2021, DJe 17.02.2021;
STJ, AgRg no RHC 180.079/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 30.10.2023, DJe 08.11.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º
8058526-32.2025.8.05.0000
, impetrado
pelo advogado

MARCELO PINHEIRO GÓES
(OAB/BA 32.052), em favor do Paciente

FÁBIO SANTOS DE OLIVEIRA
, apontando como Autoridade coatora o

JUÍZO

DE DIREITO DA VARA DO JÚRI DA COMARCA DE ITABUNA/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do presente
Habeas Corpus
e DENEGAR a ordem vindicada, mantendo-se
hígida a ação penal n.º 0008246-20.2003.8.05.0113, com
RECOMENDAÇÃO

ao Juízo impetrado, a fim de que, com a maior brevidade possível,
seja analis
ado
o
pedido de reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva formulado pela Defesa; sendo que,

caso seja superado
ou não seja possível analisar
o tema da prescrição,
seja providenciada,
com
a máxima
urgência, a instauração do procedimento de restauração de autos, nos termos dos arts. 541 a 548 do Código de Processo Penal
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 21 de outubro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01